Tribunal: TJES
Processo: 5008715-37.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008715-37.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATEVALDO BATISTA ROLA
RECORRIDO: JOSE VENTURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008715-37.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ATEVALDO BATISTA ROLA;

RECORRIDO: JOSÉ VENTURA;

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIMENTO.

CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO.
A citação postal (ID 16064430) foi enviada a endereço antigo e recebida por terceira pessoa estranha à lide, conforme assinatura constante no Aviso de Recebimento (AR). Inexistência de citação pessoal ou recebimento pelo Recorrente.

COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO.
O Recorrente fez prova robusta de que, à época da tentativa de citação, já residia em local diverso, conforme demonstram as Declarações de Imposto de Renda dos exercícios de 2018 e 2023 acostadas aos autos.

REVELIA AFASTADA.
A validade da citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. O recebimento da correspondência por terceiro em endereço onde o réu não mais reside, aliado à devolução de AR anterior com a informação "mudou-se", torna o ato nulo e impede a aplicação dos efeitos da revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

CERCEAMENTO DE DEFESA.
A ausência de citação válida impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício insanável que acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes à tentativa frustrada.

SENTENÇA ANULADA.
Necessidade de retorno dos autos à origem para a renovação do ato citatório no endereço correto comprovado nos autos e reabertura da fase instrutória.

Recurso conhecido e provido.
Sem custas e honorários.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida,
ATEVALDO BATISTA ROLA
, em face da sentença proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica , que decretou a revelia do réu e julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais (R$1.764,77), danos morais (R$8.000,00) e obrigação de fazer consistente na regularização de imóvel.

Em suas razões recursais, o Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da citação, sustentando que não foi validamente citado para comparecer à audiência ou apresentar defesa, uma vez que as tentativas de citação foram infrutíferas e direcionadas a endereços onde não mais residia. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem , bem como a concessão da gratuidade de justiça.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a revelia foi corretamente aplicada.

É o breve relatório. Passo a votar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Gratuidade de Justiça

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente. A parte foi intimada para comprovar sua hipossuficiência e acostou aos autos documentos que demonstram sua condição de aposentado e seus rendimentos via Declaração de Imposto de Renda, compatíveis com o benefício pleiteado, nos termos do art. 98 do CPC.

Da Preliminar de Nulidade de Citação

O cerne do recurso reside na alegação de nulidade da citação, o que teria ocasionado a indevida decretação de revelia e o cerceamento de defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao Recorrente.

A validade da citação é requisito indispensável para a regular formação da relação processual. No caso em tela, o Juízo
a quo
considerou o réu citado e intimado, aplicando-lhe a revelia. Contudo, a prova documental infirma tal conclusão.

Primeiramente, a tentativa de citação por Oficial de Justiça na Rua Timbiras, nº 118, restou infrutífera, tendo o meirinho certificado que o Recorrente era desconhecido no local.

Em ato contínuo, foi expedida carta de citação para a
Rua Theófilo Costa, nº 310, Jardim Camburi
, endereço antigo do réu.

Neste ponto, impõe-se a análise específica do
Aviso de Recebimento (AR) de ID 16064430
. Embora o documento conste como "entregue" em
20/06/2025
, verifica-se que o mesmo
não foi assinado pelo Recorrente
, mas sim por terceira pessoa.

O recebimento da citação por terceiro estranho à lide,
em endereço onde o réu comprovadamente não mais reside,
não tem o condão de aperfeiçoar o ato citatório. O Recorrente fez prova cabal de que, à época da tentativa de citação, seu domicílio já era diverso.

A
Declaração de Imposto de Renda de 2023 (ano-calendário 2022)
, entregue em 15/05/2023, comprova que seu endereço atual é na
Avenida dos Expedicionários, nº 1151, Apto 804, Jardim Camburi, Vitória/ES
.

Dessa forma, resta evidente que a citação de ID 16064430 foi entregue a pessoa diversa em local onde o réu não morava mais, o que torna o ato nulo de pleno direito. Não tendo o réu ciência inequívoca da demanda, a decretação da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95) foi equivocada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a citação postal recebida por terceiro, em endereço diverso do domicílio do réu, é nula.

Ante a nulidade absoluta da citação, todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença condenatória, devem ser anulados.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

ACOLHER a preliminar de nulidade de citação
, reconhecendo a invalidade do ato citatório de ID 16064430, recebido por terceiro em endereço diverso do Recorrente;

ANULAR a r. Sentença
de ID 73505869 e todos os atos processuais posteriores à citação viciada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)